Tribunal: TJSP
Processo: 1009246-93.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que o Custo Efetivo Total supera a taxa de juros remuneratório pactuada- Ilegalidade- Ausência- Custo Efetivo Total que considera o financiamento de outras despesas contratuais:

– O mero fato de superar o Custo Efetivo Total (CET) a taxa de juros remuneratórios pactuada no momento da contratação não indica nenhuma abusividade, porquanto aquele considera outras despesas financiadas, a exemplo de tarifas administrativas e tributos sobre a operação bancária.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista e assistência, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocada à disposição do contratante.

RECURSO NÃO PROVIDO.